Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PRAZO SIMPLES. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (Lei n. 12.153/2009, Art. 7o). INVIÁVEL APLICAÇÃO DO CPC (Art. 186, § 3o). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a concessão de prazo em dobro para o NPJ/CEUB recorrer da sentença proferida. Alega que a prerrogativa está estampada no art. 186, § 3o do CPC. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo.
II. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Nesse particular, não há de se falar em aplicação de norma do Código de Processo Civil, porque o microssistema dos Juizados Especiais está regido por princípios e normas próprios, e a legislação respectiva (Lei no 12.153/2009, Art. 7o) é específica no sentido de que não há prerrogativa de prazo em dobro para a prática de qualquer ato processual, mesmo à interposição de recursos, inclusive às pessoas jurídicas de direito público (Acórdão n.805056 3a Turma Recursal, DJE: 25/07/2014).
IV. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
V. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência).
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.